Tribunal: TJBA
Processo: 0000591-89.2013.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000591-89.2013.8.05.0066

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIRIPA

Advogado(s)
:

APELADO: CEDILHA VIEIRA DO CARMO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VERBAS SALARIAIS EM ATRASO. SALÁRIO DE DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2012. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. MUNICÍPIO NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO PONTUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Município de Piripá contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cobrança de verbas salariais (salário de dezembro e décimo terceiro salário de 2012) e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 por requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pela supressão da fase probatória; (ii) o Município comprovou o pagamento das verbas salariais pleiteadas; e (iii) o inadimplemento pontual de verbas salariais gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhida, pois o próprio Município deixou de apresentar contestação no prazo legal, sendo desarrazoado sustentar violação ao contraditório quando a parte se absteve de exercer faculdade processual que lhe era assegurada.
4 - Quanto ao mérito das verbas salariais, tratando-se de cobrança, incumbe ao Município demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, qual seja, o efetivo pagamento das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5 - O salário constitui direito fundamental do servidor público, expressamente previsto nos arts. 7º, VII e VIII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, sendo a não quitação flagrante ilegalidade.
6 - Relativamente aos danos morais, o atraso ou não pagamento das verbas salariais não possui o condão de, por si só, gerar lesão à honra ou à imagem do servidor, devendo ser devidamente comprovados os prejuízos sofridos capazes de ensejar ofensa extrapatrimonial.
7 - O inadimplemento pontual de verbas salariais repercute, a princípio, na esfera patrimonial do servidor, não podendo concluir de pronto pela extensão à esfera moral, tampouco pela existência de dano moral in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se dá parcial provimento para excluir da condenação a indenização por danos morais, mantendo-se a condenação ao pagamento do salário de dezembro de 2012 e respectivo décimo terceiro salário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VII e VIII, e 39, § 3º; CPC, arts. 319, 320, II, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL 0000313-88.2013.8.05.0066, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível; TJ-BA, APL 0000586-67.2013.8.05.0066, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 1ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0000591-89.2013.8.05.0066
, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE PIRIPÁ
e partes Apeladas
CEDILHA VIEIRA DO CARMO e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02